Tribunal: TJSP
Processo: 1001034-62.2023.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Compra e venda. Vício de construção. Solicitação de reparo atendida. Tardia conclusão do serviço. Manifesta desídia do fornecedor não reconhecida. Mero inadimplemento. Dano moral não comprovado. Indenização indevida. Recurso desprovido.